Tribunal: TCU
Processo: 014.730/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2019, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 647/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6372/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Gracineide Lopes de Souza (Prefeita no período de 1o/1/2017 a 31/12/2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Japurá (AM), no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício de 2019; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 3/3/2022 (edição da Informação 166/2022/FNDE, que declarou omissão no dever de prestar contas, peça 6) e 13/5/2025 (elaboração do Relatório do Tomador de Contas, peça 18); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 28-30) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 014.730/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gracineide Lopes de Souza (XXX.261.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Japurá (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.